Tribunal: TJMT
Processo: 40760-44.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
RECURSO INOMINADO: 0040760-44.2019.811.0001
COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA
CAPITAL
RECORRENTE: IOLANDA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 04/06/2020

EMENTA: RECURSO INOMINADO – COMPLEXIDADE DA CAUSA –
NÃO RECONHECIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA
MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 1013, § 3º DO NCPC – Observada a existência de elementos a
autorizarem o julgamento do mérito, inexiste se falar em realização de
perícia contábil, cabendo ao magistrado a análise do mérito, moldes do
artigo 1013, §3º do NCPC. RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESCRIÇÃO
REJEITADA. A existência de situação de trato sucessivo, inexiste se falar
em prescrição com base na celebração do empréstimo e sim pela análise da
existência atual de descontos. Preliminar rejeitada. CONTRATO
BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE
CRÉDITO – DESCONTO DE VALOR MÍNIMO – DÍVIDA QUE SE
TORNA ETERNA EM RAZÃO DOS ENCARGOS ROTATIVOS E
ONERA EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE
PROVA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DO
CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA- INVERSÃO NOS
MOLDES DO CDC – DÍVIDA QUITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER
DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – DANO MATERIAL E MORAL
OCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. A continuidade eterna dos descontos de empréstimos, sem ao menos se
aportar aos autos o contrato celebrado a possibilitar ao magistrado a
verificação de seus termos e legalidade do pagamento mensal de longa data,
torna a contratação em ilegítima, visto que, não apresentou o contrato para
comprovar a ciência do consumidor de todos os termos e especificações.
Tal prática revela-se abusiva na medida que onera excessivamente o
consumidor, que não tinha ciência da modalidade, posto que ausente
qualquer prova nos autos que demonstre a ciência inequívoca do consumidor
da modalidade de empréstimo à qual estava aderindo.
Referido ônus é da empresa Recorrente, na forma estatuída no artigo 373,
inciso II, do CPC, em observância à facilitação da defesa do consumidor
prevista no código consumerista.
Pela simples análise aritmética, verifica-se que o consumidor já efetuou o
pagamento do em quase quatro vezes o valor contratado.
Cancelamento do cartão que se impõe, com a devolução em dobro do valor
excedente, com a determinação de suspensão imediata dos descontos, e ainda
a violação moral, com a indenização fixada dentro da razoabilidade e
proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
AFASTAR A COMPLEXIDADE E ACOLHIMENTO PARCIAL DO
MÉRITO DA EXORDIAL.

RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso inominado aviado por IOLANDA MARIA DOS
SANTOS, contra a sentença que julgou extinta a ação ante a necessidade de perícia
complexa, de onde, se insurge a recorrente, rebatendo tal conclusão, anotando o recurso nos mesmos termos da exordial, de onde, alega que fez empréstimo consignado via cartão
de crédito e nunca recebeu o cartão, bem como, vem sofrendo descontos mínimos ao
longo dos anos e que já pagou de longa data o montante devido. Pugna pela suspensão
das cobranças em sua folha de pagamento, bem como, devolução em dobro dos valores
que teriam sido pagos há mais, questionando ainda acerca das taxas de juros aplicadas, e,
para finalizar a concessão de indenização por danos morais.
Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença
em seus termos, rebatendo ainda as demais teses recursais.
É o relatório.
VOTO
Colendos pares:
Após a detida análise dos autos, em especial da alegação de complexidade
da causa consolidada em sede de sentença, entendo que, não há que se falar em
complexidade, até porque, a parte recorrida sequer trouxe aos autos o contrato celebrado
entre as partes e, mesmo que assim o trouxesse, seria possível a análise ainda pela simples
verificação das taxas médias de juros de créditos consignados em pagina do BACEN
levando em conta a época da celebração do contrato, de onde, por tais fatos, pelo elencado
nos autos, entendo ser perfeitamente possível julgar o feito, dentro do que cada parte
trouxe aos autos, bem como, em verificação da obrigação de cada parte de produzir as
provas nos autos.
Observo ainda que a causa está madura, e, nos moldes do artigo 1013, §3º
do NCPC, de onde, ultrapassada esta fase, passo à análise do mérito da demanda.
Em sede de contestação o recorrido trouxe a alegação de prescrição do
direito, porém, como o contrato está ativo e as cobranças sendo efetivadas, não há que se
falar em prescrição, diante da ocorrência do trato sucessivo, de onde, se mostra rejeitada
esta preliminar.
A parte reclamada não trouxe aos autos o contrato da relação jurídica a
justificar a cobrança na modalidade indefinida de valores via folha de pagamento, em
valores mínimos, nem mesmo conseguiu demonstrar quais as taxas de juros e encargos
estão sendo cobrados a justificar este empréstimo consignado realizado em 01/11/2013 no valor de R$ 2.340,00 estar ativo e até nos dias de hoje sendo descontados valores da
folha de pagamento da parte autora.
A parte reclamada também não impugnou sequer eventual valor pago a
mais, no importe de 6.556,51 (seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e
um centavos) elencados pela parte autora, com base nos holerits acostados aos autos
desde a exordial.
Não se prova nem mesmo que o aludido empréstimo tenha sido efetivado
via cartão de crédito, sendo, segundo a recorrida cessão de direitos do BANCO
CRUZEIRO DO SUL que entrou em fase de liquidação extrajudicial, cedido ao BANCO
PANAMERICANO, ou seja, apesar da parte autora dizer que teria sido assim feito, a
parte recorrida não trouxe aos autos o contrato de origem da dívida, portanto, inexiste se
falar em legalidade da continuidade de descontos, nos moldes que hoje se observam, de
onde é inegável que no caso em tela observa-se a inversão do ônus da prova, nos moldes
do artigo 6º, VIII do CDC, ante a clara hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da
parte autora.
Registro que existem precedentes já julgados pela Turma Recursal, da
lavra deste relator, assim descritos, senão vejamos:

Recurso
0042709-45.2015.811.0001
Inominado nº.:
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): BANCO BMG
Recorrido(s): PATRICIA DA SILVA ALBUES
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do 06/06/2017
Julgamento:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO DE VALOR MÍNIMO – DÍVIDA QUE SE
TORNA ETERNA EM RAZÃO DOS ENCARGOS ROTATIVOS E ONERA EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR – DÍVIDA QUITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)
– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).
A parte Recorrida alegou que em novembro de 2011 celebrou um contrato de empréstimo junto à
Recorrente mediante desconto em folha de pagamento, tomando a quantia de R$ 973,80
(novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos) a ser quitada em 36 (trinta e seis) parcelas de
valor médio de R$ 40,00 (quarenta reais), sendo que após a devida quitação do contrato em
novembro/2014, a ré continuou a efetuar lançamentos; que conforme holerites apresentados os
descontos indevidos foram realizados em 2015 até propositura da ação; ao que pleiteia a
interrupção dos descontos, a restituição dos valores pagos em excesso e indenização por danos
morais.
A parte Recorrente alega que a contratação é legítima e reflete a manifestação de vontade do
consumidor, contudo, não apresentou o contrato para comprovar a ciência do consumidor de
todos os termos e especificações.
Tal prática revela-se abusiva na medida que onera excessivamente o consumidor, que não tinha
ciência da modalidade, posto que ausente qualquer prova nos autos que demonstre a ciência
inequívoca do consumidor da modalidade de empréstimo à qual estava aderindo.
Referido ônus é da empresa Recorrente, na forma estatuída no artigo 373, inciso II, do CPC, em
observância à facilitação da defesa do consumidor prevista no código consumerista.
Pela simples análise aritmética, e como bem pontuado na sentença, verifica-se que o consumidor já
efetuou o pagamento do dobro do valor contratado.
Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência de débitos e impôs a condenação
respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.
Constato violação à transparência porque há intenção clara da financeira em gerar dívida vitalícia
em detrimento da consumidora, porque sequer encaminhou o cartão de crédito, tampouco as
faturas para pagamento, o que indicaria de forma clara a prática.
Vale ressaltar que a dinâmica do negócio proposto pela parte promovida é de tal forma que a parte
promovente quita o valor mínimo mensal pactuado e jamais consegue amortizar o saldo devedor
em razão dos altos juros e encargos de mora aplicados.
No caso em tela, mantem-se a sentença pela falta de demonstração do contrato de cartão de
crédito a autorizar o desconto em fatura mínima, que, por via transversa “amarra
eternamente” o consumidor ao recorrente, gerando encargos mês a mês, bem como, pelo fato
de que o consumidor trouxe aos autos prova do contrato de consignado, e a empresa
recorrente não derrubou tais informações, violando o dever de prestar corretas e claras
informações ao consumidor, o que não ocorreu, não caindo em prejuízos a recorrida, pelo
fato de que já recebeu mais do que o dobro que emprestou.
O dano moral, neste caso específico, entendo que se configura in re ipsa, pois decorre de cobranças
indevidas incidentes sobre verba alimentar mesmo após a quitação da dívida.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender
a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do
ato ilícito.
De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-
se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a
condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao
lesado. ( , 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais,
1999, p.279).
Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deve ser mantido.

DANO MATERIAL.
Escorreita a sentença que determinou a devolução do valor cobrado a maior das parcelas de
empréstimo, num total de R$ 498,90 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação
sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte
Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre
o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator

Bem como, ainda no recurso inominado 0041748-70.2016.811.0001, julgado
em data de 03/03/2017 (disponível no sistema o voto integral).
Desta feita, levando-se em conta a longa data da realização do empréstimo,
sem existir uma luz de seu término, nos moldes em que se encontra, bem como, pelo fato
da reclamada sequer trazer o contrato que a legítima a assim continuar as cobranças via
holerite, entendo que devem ser cessadas imediatamente as cobranças desse valor que
vem mês a mês oriundo de cartão descrita no holerite, bem como, deve ainda ser declarado
como encerrado e pago esse aludido empréstimo.
Ante a ausência sequer de impugnação do valor pretendido de devolução de
valores de 6.556,51 (seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um
centavos), na forma dobrada, existindo apenas a alegação de que nada se deve devolver e
ainda pela ausência de má-fé a justificar a devolução em dobro.
Porém, diante de tais fatos, torna-se incontroverso o valor pretendido, pois,
verificado o fato do valor vir se arrastando de longa data, já tendo a parte recorrida recebido quase 04 vezes o valor originário, inexistindo juros legais e capazes de concluir
pela legalidade da conduta da parte recorrida, de onde, por tal conduta, entendo escorreita
a pretensão de receber os valores em excesso na forma dobrada, moldes do artigo 42,
único do CDC.
Por óbvio, e como consequência, deve ser cancelado ainda o cartão de crédito,
pois a parte aduziu que sequer o recebeu em momento algum, apesar da parte recorrida
tentar demonstrar a legalidade de cobranças com base apenas num pedaço de extrato
encartado dentro do corpo da contestação, porém, sem demonstrar a condição de sequer
ter enviado o cartão ao consumidor.
A situação de pagamentos a sumir de vista, cobrando valores indevidos do
consumidor, ao longo dos anos, com patente prejuízo, gera a indenização por danos
morais, passíveis de serem indenizados, como no presente caso, cabendo ao magistrado
a fixação da indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade, sem que tais
valores se convolvem ainda em enriquecimento sem causa e ainda a servir de desestímulo
ao ofensor, de onde, me valendo de tais premissas, arbitro a indenização por danos morais
no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
REGISTRO AINDA POR DERRADEIRO, que normalmente tenho
acatado os contratos deste tipo, porém, o caso em tela é sui generis, sendo diferente
dos outros votos meus, inexistindo portanto, alteração de entendimento ou decisão
diferente do que, normalmente este relator tem decidido.
ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
a) afastar a complexidade reconhecida na sentença;
b) cancelar o cartão de crédito, que sequer foi recebido pela parte autora;
b) suspender de imediato as cobranças mensais que vinham sendo feitas no
holerite da autora a título de consignado cartão de crédito, de onde, em caso de
descumprimento será arbitrada a multa em momento oportuno;
c) condenar a recorrida a devolver os danos materiais no importe de R$
6.556,51 (seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), na
forma do artigo 42, § único do CDC (valor a ser dobrado), com a correção monetária a partir do ajuizamento da ação pelo INPC, e ainda com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação válida;
d) condenar a recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que deverão ser indexados pelo INPC a partir
desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;
e) cancelar ainda o cartão de crédito objeto deste processo;
Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da
Lei 9099/95.
É o voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator